Tribunal: STJ
Processo: 0450683-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1052693 - ES(2025/0450683-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ROBSON TEIXEIRA MARQUES (PRESO)
ADVOGADOS
: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES029453
RAYANNA BEZERRA - ES029457
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE
HABEAS CORPUS
MENORES.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.

INADMISSIBILIDADE
DE
REVISÃO
DE
SÚMULA
182/STJ.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
REFUTAÇÃO ESPECÍFICA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6f2d5c61-11f9-4d93-af1d-7b44891c05fd

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1052693 - ES(2025/0450683-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ROBSON TEIXEIRA MARQUES (PRESO)
ADVOGADOS
: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES029453
RAYANNA BEZERRA - ES029457
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE
HABEAS CORPUS
MENORES.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.

INADMISSIBILIDADE
DE
REVISÃO
DE
SÚMULA
182/STJ.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
REFUTAÇÃO ESPECÍFICA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBSON TEIXEIRA
MARQUES ao acórdão da Sexta Turma, assim ementado (fl. 218):
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVISÃO DE CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE
ARGUMENTO. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
Aponta o embargante omissão e contradição ao afirmar que o agravo
regimental impugnou todos os fundamentos do indeferimento liminar, inclusive a
natureza jurídica da controvérsia de dosimetria como matéria estritamente de direito,
razão pela qual seria indevida a aplicação da
(fls.
).
Súmula 182/STJ
226/229
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55739601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:25
Código de Controle do Documento: 00edf1c9-a95e-416d-a590-f45b2799d440

VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é
interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão.
No caso, não há contradição, pois as premissas e conclusões do provimento
jurisdicional embargado guardam perfeita coerência entre si. O acórdão embargado
afirmou que o agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração sem rebater
o fundamento principal do indeferimento liminar – inadmissibilidade do
voltado à
writ
revisão de condenação transitada em julgado –, concluindo, por isso, pelo não
conhecimento à luz da
(fls.
). A conclusão decorre
Súmula 182/STJ
218/219
logicamente da premissa registrada.
Quanto à apontada omissão, a decisão embargada enfrentou o ponto central
que lastreou o indeferimento liminar – inadequação do
para revisar
habeas corpus
condenação transitada em julgado –, verificando a ausência de refutação específica
dessa razão no agravo regimental, motivo suficiente para a incidência da
(fls.
). A alegação de que a dosimetria seria matéria
Súmula 182/STJ
218/219
“estritamente de direito” não altera o núcleo decisório já examinado no acórdão, que
partiu da inadmissibilidade do
e da falta de impugnação específica. Não há,
writ
portanto, omissão a sanar.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
providência descabida na via eleita.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55739601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:25
Código de Controle do Documento: 00edf1c9-a95e-416d-a590-f45b2799d440

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0450683-1
HC 1.052.693 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00095653120158080012 95653120158080012
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS
ADVOGADO
: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES029453
ADVOGADA
: RAYANNA BEZERRA - ES029457
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: ROBSON TEIXEIRA MARQUES (PRESO)
CORRÉU
: ROBSON MENDES BAESSA
CORRÉU
: OTACILIO SOARES DA SILVA
CORRÉU
: VALDECIR JUNIOR PEREIRA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROBSON TEIXEIRA MARQUES (PRESO)
ADVOGADO
: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES029453
ADVOGADA
: RAYANNA BEZERRA - ES029457
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485902<41191113@
2025/0450683-1 - HC 1052693 Petição : 2026/0019413-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:46:05
Código de Controle do Documento: 7A36E345-8260-420F-977A-54B0D40B9155